Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718185-52.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANETE APARECIDA SOARES SANT ANNA, VEIGA ADVOCACIA APELADO: EVANETE APARECIDA SOARES SANT ANNA, ANIZIO DELGADO SANT ANNA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 25607456, págs. 1-3. 2. Mantenha-se na 16a Sessão Ordinária Virtual (ID no 24885806). Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO